Tribunal: TCU
Processo: 026.209/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 735/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2. do Acórdão 1737/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 26), ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original (TC Processo 035.230/2020-7 ). 1. Processo TC- Processo 026.209/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc no Distrito Federal (03.288.908/0001-30). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.